Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-94.2021.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000343-94.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSORIO DAL POZ FILHO - CPF: 431.020.429-53 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – ATRASO VACINAÇÃO REBANHO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – COMUNICAÇÃO ANTERIOR ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CADASTRO – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO À AUTARQUIA ESTADUAL – OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE –– RECURSO NÃO PROVIDO.

É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro do órgão administrativo, razão pela qual a alegação de alteração de domicílio, não é admissível como justificativa para desconhecimento de decisão administrativa, tampouco para anulação de edital de intimação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Osório Dal Poz Filho, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido liminar, que julgou improcedente o pedido inicial, revogou a tutela de urgência concedida, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência e arbitrou honorários advocatícios de sucumbenciais em 15% sobre o proveito econômico da causa.

Aduz que o processo administrativo que resultou na multa a pagar está eivado de vícios, pois, ao final, fora intimado por Edital, o que não seria admitido, pois o Decreto n. 1.206/2017 estabelece, em seu artigo 159, que a comunicação editalícia é excepcional, e o § 5o dispõe que será utilizada apenas quando a parte estiver em
local ignorado, ou incerto.

Assevera que frustrada sua comunicação pelo correio, os agentes do apelado não tentaram localizar o endereço do Apelante, tampouco consultaram os cadastros disponíveis, logo, não houve esgotamento dos meios, o que macula o Edital publicado.

Sustenta que a antecipação de tutela concedida, que considerou ilegal o ato de comunicação praticado, devia ter sido mantida, até, porque, não houve tentativa de intimação do Recorrente, nem mesmo, em sua propriedade rural, onde o auto de infração foi lavrado.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença atacada seja reformada e, consequentemente, a liminar revogada, confirmada, para que a intimação editalícia seja declarada nula, a exigibilidade do crédito decorrente da multa aplicada no Auto de Infração n. 091606, suspensa, e a execução fiscal n. 1000385-80.2020.8.11.0087, extinta.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 166999698).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a inexistência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial, no presente feito (id. 172602655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Osório Dal Poz Filho, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido liminar, que julgou improcedente o pedido inicial, revogou a tutela de urgência concedida, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência e arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o proveito econômico da causa.

Denota-se, dos autos, que o Apelante foi autuado por ter atrasado a vacinação do seu rebanho (Auto de Infração de n. 091606/2012 – id. 166999664) e recebeu notificação para apresentar recurso ou regularizar a situação, conforme termo de id. 66999665.

Importante consignar que no termo de notificação consta o seguinte endereço do Apelante: Av. Brasil no 360, Campina da Lagoa – PR.

Vê-se que o ato de comunicação alcançou sua finalidade, pois o Apelante, cientificado, apresentou Defesa Prévia, apreciada na decisão n. 0175/2015, julgada improcedente, o que resultou na aplicação da multa, decorrente da sanção prevista nos artigos 60 e 61 da Lei n. 7.138/1999, alterada pelas Leis 7.539/2001 e 7.575/2001 (que dispõe acerca da Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso), pela não vacinação da espécie bovina contra febre aftosa na etapa de novembro/2012 (id. 166999666).

No id. 166999669 - Pág. 19, consta a determinação de notificação do autuado para pagar a multa aplicada ou, querendo, apresentar recurso ao Conselho Técnico Administrativo do INDEA/MT (CTA), no prazo legal, com a observação de que a inércia resultaria na inscrição do valor em dívida ativa do Estado.

A comunicação resultou frustrada, pois o Apelante não foi encontrado, conforme documento de id., onde consta o seguinte motivo: “mudou-se” (id. 166999669 - Pág. 20), o que, ao contrário do que alega o Recorrente, desencadeou o pedido para que fosse anexado aos autos a ficha de cadastro da Procuradoria Geral de Justiça (id. 166999669 - Pág. 25).

A ficha cadastral demonstrou que o endereço do Recorrente é aquele para onde foi endereçada a primeira notificação do processo administrativo (
Av. Brasil no 360, Campina da Lagoa – PR) – id. 166999669 - Pág. 27, logo, determinou-se a expedição de edital para notificação.

É cediço que o contribuinte possui o dever de manter seu cadastro do órgão público atualizado, conforme disposição do
artigo 38 da Lei 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual de Mato Grosso. Confira:

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II -
considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario. [...]

Sabe-se que os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa devem ser observados, também, no âmbito dos processos administrativos.

Da análise dos autos, verifica-se que a notificação foi enviada por correspondência, conforme previsão expressa do artigo 39, § 1o, da
Lei 7.692/02. Veja-se:

Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1°
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 2° No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Desta feita, não se vislumbra qualquer ilegalidade praticada pela Administração Pública Estadual.

O que se extrai dos autos é que o Apelante tinha conhecimento do processo administrativo em trâmite, até porque apresentou defesa, no entanto, como bem observado na sentença aqui guerreada, não aportou endereço em sua qualificação da peça de impugnação, tampouco informou a alteração de seu domicílio junto à autarquia estadual.

Importante destacar que a notificação de improcedência da defesa e aplicação da multa foi encaminhada ao mesmo endereço em que o Apelante recebera a primeira notificação do processo administrativo, contudo, houve alteração de domicílio, sem qualquer atualização nos dados cadastrais perante a administração pública do Estado de Mato Grosso.

Repita-se: é obrigação do contribuinte manter seu cadastro atualizado junto à autarquia estadual, logo, no caso de alteração do seu domicílio, durante o trâmite do processo administrativo, tem o dever de informar a situação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL. DEVEDOR AUSENTE. EDITAL. POSSIBILIDADE.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é legal a notificação de lançamento por edital quando a feita por carta, destinada ao endereço correto do contribuinte, restar frustrada. 2.
É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal,
de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia. 3. Hipótese em que a notificação editalícia se revela adequada e, por isso, o recurso fazendário deve ser provido, com a determinação de regular tramitação do processo executivo, tendo em vista que a Corte de origem registrou que a carta de notificação fora destinada ao endereço correto, mas a finalidade não foi alcançada, uma vez que o contribuinte estava ausente. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp: 820445 MG 2015/0302597-6. Órgão Julgador

Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). – Negritei.

Por todo o exposto,
in casu
, não há que se falar em ilicitude na intimação por Edital, no processo administrativo que resultou na multa aplicada ao Recorrente, objeto da ação anulatória ajuizada, de modo que, não há razão para reforma da sentença objurgada, já que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Osório Dal Poz Filho.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
o percentual dos honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024